Tribunal: STF
Processo: ARE 1484748
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS E DO EDITAL DO CONCURSO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DESISTÊNCIA, RENÚNCIA OU ELIMINAÇÃO DE MELHORES CLASSIFICADOS. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE TRANSMUDA PARA DIREITO SUBJETIVO. PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. De acordo com a atual jurisprudência do STJ, o candidato, mesmo aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no respectivo edital, em caso de desistência ou renúncia dos melhores classificados, possui direito líquido e certo à convocação e à nomeação para ocupar vaga dentro do respectivo rol. 2) Segurança concedida, dando por prejudicado o agravo interno.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, o Estado do Amapá aponta violação ao art. 37, incs. I e II, da Constituição da República. Diz contrariado o estabelecido pelo Supremo no Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta que o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso, quando surgidas novas vagas por desistência de candidato melhor classificado, dependeria da necessidade de provimento do cargo, da ocorrência de preterição e da inexistência de restrição orçamentária, o que não restou comprovado no caso. Requer o provimento do extraordinário, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    Danielle Yasmin de Oleira Ferreira (...) narra, em síntese, que foi aprovada em 26º lugar em concurso público para o cargo de Analista Administrativo - Código S01, objeto do Edital nº 01/2018 SEAD/GEA, no qual constou a abertura de 20 (vinte) vagas para provimento imediato e mais cadastro de reserva.



    Ainda falou que após a homologação do certame, através de posteriores editais, já foram chamados os 24 (vinte e quatro) primeiros colocados, sendo que 4 (quatro) foram considerados eliminados/ausentes. E, além disso, teve conhecimento através do inquérito civil nº 8412-81.2019.9.04.0001 e através do portal da transparência do GEA que se realizou a contratação precária de 27 (vinte e sete) contratos administrativos para o cargo em debate, burlando as regras do edital e em nítida preterição.



    (...)



    Informações da autoridade coatora foram apresentadas na ordem nº 39, dizendo que para o cargo em debate foram previstas inicialmente 20 vagas para provimento imediato, sendo 19 para ampla concorrência e 01 para reserva legal, conforme o item 2.1.1 do edital 01/2018 (de abertura de inscrições) e também comunicando que fez a reserva de vaga nos termos da liminar deferida. 



    Ainda consignou que houve a convocação para preenchimento dessas 19 vagas iniciais e mais 4 do cadastro reserva, além de 01 relativa ao cumprimento de determinação judicial, totalizando 25 candidatos, sendo que o concurso tem a validade de dois anos e haveria possibilidade de convocação futura da impetrante.



    (...)



    Pois bem, sabe-se que o provimento efetivo de cargo ou emprego público insere-se na órbita do poder discricionário da Administração Pública, que possui a faculdade de optar pelo momento de nomeação dos candidatos, durante o prazo de vigência do concurso, observados os critérios de conveniência e oportunidade, respeitado o direito subjetivo dos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital de abertura.



    E, para elucidar o caso concreto, analisei os documentos que instruem este MS e não há dúvida de que a impetrante realmente foi aprovada em 26º lugar para o cargo de Analista Administrativo - Código S01, conforme edital nº 007/2029, que homologou o resultado da prova final objetiva e de redação do referido concurso público.



    Além disso, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça e ficou claro nas informações prestadas pela autoridade coatora, embora inicialmente tenham sido previstas 10 vagas pra a ampla concorrência e preenchimento imediato, o edital nº 048/2020 trazido com a inicial demonstrou que já foi chamado até o 24º colocado, sendo que de fato, houve 04 (quatro) eliminações, vez que considerados ausentes os candidatos, conforme anteriormente já havia constado no edital nº 13/2019 - Resultado Definitivo da Convocação para Etapa de Exame Documental (trazido também com a inicial).



    Nesse contexto e sem muitas delongas, ao contrário do que sustentou o Estado do Amapá, o direito líquido e certo é flagrante, havendo direito subjetivo à nomeação, pois, apesar de a impetrante estar originalmente fora do número de vagas previsto no edital, passou a ocupar vaga em virtude da ausência de candidatos em melhor classificação, o que tem amparo no resultado da revisão do julgado do IRDR nº (...), ocorrido nesta Corte.”



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, da leitura dos fundamentos acima transcritos, tem-se que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro no edital do concurso, afirmando o direito da autora à convocação, deixando assentado que a Administração, ao convocar mais candidatos do que o número inicial de vagas, demonstrou a) a necessidade da contratação e b) a inexistência de restrição orçamentária. 



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise do edital do concurso, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator